Tribunal: TJDFT
Processo: 0734616-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA NEGADA. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. PENA PECUNIÁRIA.

1. Mantém-se a condenação do réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque recebeu e/ou adquiriu aparelho celular consciente da sua origem ilícita.

2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

3. Procede-se ao reconhecimento da atenuante da menoridade em favor do réu quando sua identidade registra ser ele menor de 21 anos à época dos fatos.

4. Verificado que a agravante da reincidência se embasou em certidão penal inábil para seu reconhecimento porque o seu trânsito em julgado ocorreu em data posterior aos fatos narrados nestes autos, procede-se a sua exclusão.

5. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena quando o réu possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, é primário e a pena aplicada é igual a 1 ano de reclusão.

6. Substitui-se a reprimenda aplicada por uma restritiva de direito se o agente é primário e a pena aplicada é igual a 1 ano.

7. Reduz-se a pena pecuniária em razão da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.